Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS. PREJUDICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor e Réu em face da sentença proferida em ação de ressarcimento que foi julgada procedente. 1.1. Apesar de pleiteada a intervenção do Ministério Público pelo Réu ao Juízo a quo, em mais de um momento, não houve a intimação do “Parquet”, a despeito de a causa envolver interesse de herdeiro incapaz.
2. A nulidade pela ausência de participação do Ministério Público nas causas em que deve intervir, como quando envolve interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC), só será declarada se comprovado o efetivo prejuízo oriundo da ausência de intervenção obrigatória, nos termos do art. 279, §2o, do CPC. 2.1. No caso, o Ministério Público, em manifestação dirigida a este Tribunal, oficiou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, atestando que houve prejuízo à parte incapaz, em benefício da qual o Ministério Público em primeira instância poderia ter apresentado pareceres, solicitado provas, entre outras providências.
3. Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, fica prejudicada a análise das demais questões devolvidas a este Tribunal, haja vista que com a anulação do julgamento de primeira instância as demais razões recursais perdem o objeto.
4. Apelos conhecidos e preliminar de nulidade da sentença acolhida. Análise das demais razões recursais prejudicada. Sem honorários de sucumbência, ante a anulação da sentença.